Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRIME PRATICADO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu o benefício de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a apenada preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada a sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso.
4. Se não restou comprovado, nos autos, que os filhos menores de idade estão em situação de desamparo ou abandono, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, sobretudo se considerado que a agravante foi condenada por crime praticado contra a dignidade sexual de vulnerável.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 117.